Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752276-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALVES DE JESUS IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES, HIGOR LUCIANO PRADO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da folha de antecedentes criminais do paciente. Após, voltem os autos conclusos. , , 15 de dezembro de 2020 13:00:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator